Tribunal: TJDFT
Processo: 0743273-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. DIREITO DO CREDOR. PROSSEGUIMENTO ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O patrimônio do devedor deve responder pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). Em geral, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida, excetuados os impenhoráveis ou inalienáveis (arts. 831 e 832 do Código de Processo Civil - CPC).
2. O exequente tem direito de requerer que lhe seja adjudicado bem penhorado, desde que ofereça preço não inferior ao da avaliação (art. 876 do CPC).
3. Não há fundamento legal apto a condicionar a continuidade da execução ao trânsito em julgado de recurso sem efeito suspensivo. Ainda que se considere o poder geral de cautela, a jurisdição deve se orientar pela primazia à solução da controvérsia.
4. No caso, o agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar os embargos de terceiro foi provido, para determinar o prosseguimento dos atos constritivos. Apesar de admitido o recurso especial, o recurso não é dotado de efeito suspensivo automático (art. 1.029, § 5o, do CPC) e não há notícia de sua concessão. Paralelamente, os embargos de terceiro que originaram o referido Agravo de Instrumento foram rejeitados, pois a executada não comprovou a impenhorabilidade do imóvel.
5. Não persiste o motivo que impede o início do procedimento necessário para a adjudicação, observados os requisitos legais (art. 876 e seguintes do CPC) e eventuais direitos de terceiros.
6. Recurso conhecido e provido.